Tribunal: TJPA
Processo: 0866838-65.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2021-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0866838-65.2018.8.14.0301

APELANTE: E. J. DE ALMEIDA TAVARES - ME

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

REPRESENTANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA CORRENTE. PESSOA JURÍDICA.
CONSIDERA-SE EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES O BANCO BLOQUEAR A CONTA CORRENTE, SEM AVISAR E SEM O CONSENTIMENTO DO CLIENTE.

A VEROSSIMILHANÇA DOS FATOS ALEGADOS PELA APELADA É INQUESTIONÁVEL. O BLOQUEIO UNILATERAL PELO BANCO, SEM O ASSENTIMENTO DO CORRENTISTA, MORMENTE SEM SEQUER COMUNICA-LO, BEIRA AS RAIAS DA ILEGALIDADE. ADEMAIS, A INADVERTIDA CONDUTA DO APELANTE EM BLOQUEAR A CONTA CORRENTE DA RECORRIDA, CERTAMENTE IMPÔS A ESTA, DANOS, POIS COMPROMETEU TODA A SUA ATIVIDADE COMERCIAL, INCLUSIVE EM DETRIMENTO DE TERCEIRO. POR SER DESPROVIDA DE HONRA SUBJETIVA, A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS À PESSOA JURÍDICA CARECE DE AFRONTA À HONRA OBJETIVA, QUE DIZ RESPEITO AO SEU BOM NOME, CREDIBILIDADE E IMAGEM. PATENTE O DANO MORAL SOFRIDO PELA PESSOA JURÍDICA APELADA, UMA VEZ QUE AS PROVAS CARREADAS, COMPROVAM O BLOQUEIO DE SUA CONTA CORRENTE, O QUE CERTAMENTE ACARRETOU ABALO NA IMAGEM DA EMPRESA. SOBRE O VALOR ATRIBUÍDO AOS DANOS MORAIS,
ATENTA AO PRINCÍPIO DA PRUDÊNCIA E ÀS PECULIARIDADES DO CASO EM COMENTO, JÁ ASSINALADAS, AUSENTE O CRITÉRIO OBJETIVO DE FIXAÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS, POR COERÊNCIA, HEI POR BEM MANTER O VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADA NA SENTENÇA, QUANTIA QUE NÃO CONFIGURA UMA PREMIAÇÃO, TAMPOUCO SE MOSTRA IRRISÓRIA.
RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO
.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0866838-65.2018.8.14.0301

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

ADVOGADO: JOÃO THOMAZ P. GONDIM

APELADO:
E. J. DE ALMEIDA TAVARES - ME

ADVOGADO:
LUIZ FERNANDO MAUES OLIVEIRA E CARLOS JOSE AMORIM DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Trata-se de apelação cível interposta por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Cível e Empresarial da Capital, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA“INAUDITA ALTERA PARS
”, movida por
E. J. DE ALMEIDA TAVARES – ME.

Diz o autor que atua no ramo do comércio varejista de móveis há mais de 07 (sete) anos nesta cidade e sempre atentou ao cumprimento de suas obrigações junto às autoridades públicas, aos seus fornecedores e à sua clientela, pautada nos regramentos da boa-fé e fidelidade no cumprimento de seus contratos. Aduz também que é titular da conta corrente no Banco Santander - Conta Pessoa Jurídica - Razão social: E J de Almeida Tavares - Agência: 3524 - Conta: 13003019-1.Também consigna na Exordial que, em razão da sua atividade, realiza diversos contratos com fornecedores, funcionários e clientes, realizando diversas transações bancária para cumprimento de suas obrigações junto aqueles que lhes prestam serviços e realizam outras atividades comerciais, tendo como única e exclusivamente a conta corrente aberta no banco Santander S.A. Destaca, por conseguinte, que na data de 01 de novembro ao entrar na conta corrente para a realização de pagamento dos seus fornecedores e provisionar valores para pagamento de seus funcionários, constatou a existência de uma falha operacional da Requerida, a qual solicitava que se buscasse a Central de Suporte Comercial para resolver o problema. Aduz, ainda, que nesta oportunidade, o proprietário da empresa buscou junto ao banco requerido informação acerca da impossibilidade de realizar a referida transação bancária e o motivo de tal bloqueio, tendo sido informado, por intermédio da central de gerenciamento do REQUERIDO, que a conta corrente nº 13003019-1, de titularidade da empresa, foi bloqueada para todas as transações, incluindo pagamentos, recebimentos e acima de tudo, saques e todas as transações possíveis pelo motivo de haver contestação
de depósito feito por terceiro na conta da AUTORA e que apenas seria desbloqueada após a resolução de tal contestação.

Continuando, afirma que foi tentado de todas as formas, através da central de relacionamento do banco requerido e até mesmo através de contato direto com o gerente da conta o desbloqueio da mesma, porém, segundo informações prestadas pelos prepostos do Requerido, se trata de política do banco o bloqueio total da conta até o deslinde da contestação do depósito efetuado por terceiro, o que obrigou o Requerente a interpor a presente ação.

Foi oferecida contestação.

Sentença, julgando procedente os pedidos formulados na inicial, confirmando a tutela de urgência concedida e condenando o Banco Réu ao pagamento da quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em favor da Requerente, a título de danos morais, nos termos da fundamentação, atualizado pelos índices do INPC a contar da data da sentença (SÚMULA 362, STJ) e juros legais de 1% ao mês a contar da citação.

Apelação do Banco Santander alegando em síntese que: “Verifica-se no caso concreto, que não houve em momento nenhum, qualquer ilícito ou falha na prestação de serviço que justifique a indenização concedida, uma vez que em atenção aos parâmetros permitidos pelo Banco Central, é que a recorrente procedeu a política preventiva, afim de assegurar aos seus próprios clientes máxima segurança quanto aos seus produtos e serviços.

E mais, que não se admite que o dano moral de pessoa jurídica seja considerado
in re ipsa,
sendo necessária a comprovação do prejuízo em relação a sua imagem, o que não ocorreu na presente demanda.

Requer ao final o provimento do recurso ou a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Foi oferecida Contrarrazões pela parte contrária.

É o Relatório. Peço julgamento.
PLENÁRIO VIRTUAL
.

BELÉM, 07 DE MAIO DE 2021

Gleide Pereira de Moura

relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0866838-65.2018.8.14.0301

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

ADVOGADO: JOÃO THOMAZ P. GONDIM

APELADO:
E. J. DE ALMEIDA TAVARES - ME

ADVOGADO:
LUIZ FERNANDO MAUES OLIVEIRA E CARLOS JOSE AMORIM DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

A irresignação do Banco recorrente não merece prosperar.

Depreende-se dos autos que houve um bloqueio pelo banco apelante na conta corrente da empresa apelada, com o objetivo de
contestação de depósito feito por terceiro na conta da recorrida e que apenas seria desbloqueada após a resolução de tal contestação.

O apelante não comprova, em nenhum momento, autorização judicial ou justificativa idônea (que não a contestação de terceiro) para o bloqueio realizado.

Isso porque, a retenção ora discutida mostrou-se, além de abusiva, prejudicial à empresa apelada, uma vez que o bloqueio recaiu sobre valores, podendo até mesmo comprometer as atividades da empresa.

Outrossim, caberia ao banco resolver a pendência em curto espaço de tempo, já que não foi informado a recorrida, quando seria desbloqueada a conta.

Como bem afirmado na sentença hostilizada:
“O bloqueio efetuado por força de contestação de depósito havida por terceiros não me afigura razoável a ponto de o titular da conta fique totalmente impossibilitado de realizar transações em sua conta bancária, sobretudo em se tratando de pessoa jurídica, que comporta boletos de fornecedores, pagamentos de funcionários, impostos, sócios, dada a complexidade de suas relações. Aliás, ao contrário do alegado pela Requerida em sua Contestação, o bloqueio da conta, da forma em que ocorreu no caso em tela, traduz verdadeira falha no serviço na medida em que terceiros podem ocasionar o bloqueio da conta bancária de determinado titular de conta sem nenhuma ingerência deste. E o que é pior: o titular da conta é demandado pelo banco para prestar esclarecimentos de operação que ele não realizou”.

Considera-se exercício arbitrário das próprias razões o banco bloquear a conta corrente, sem avisar e sem o consentimento do cliente.

A verossimilhança dos fatos alegados pela apelada é inquestionável. O bloqueio unilateral pelo banco, sem o assentimento do correntista, mormente sem sequer comunica-lo, beira as raias da ilegalidade. Ademais, a inadvertida conduta do apelante em bloquear a conta corrente da recorrida, certamente impôs a esta, danos, pois comprometeu toda a sua atividade comercial, inclusive em detrimento de terceiro.

Tal conduta, portanto, configura ato ilícito, na modalidade de falha de serviço, havendo perfeita subsunção do caso à norma do art. 186 do CC, sendo pacífico o entendimento de que "a pessoa jurídica pode sofrer dano moral" (Enunciado da Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça), tendo direito à indenização se sua honra for, de forma ilícita, afrontada.

Contudo, por ser desprovida de honra subjetiva, a indenização por danos morais à pessoa jurídica carece de afronta à honra objetiva, que diz respeito ao seu bom nome, credibilidade e imagem.

A propósito, sobre o assunto, Sérgio Cavalieri Filho ensina que:

"Induvidoso, portanto, que a pessoa jurídica, embora não seja passível de sofrer dano moral em sentido estrito- ofensa à dignidade por ser esta exclusiva da pessoa humana -, pode sofrer dano moral em sentido amplo - violação de algum direito da personalidade -, porque é titular de honra objetiva, fazendo jus a indenização sempre que seu bom nome, credibilidade ou imagem forem atingidos por algum ato ilícito" (Programa de Responsabilidade Civil, 7.ª Ed., p. 94).

Idênticas as lições de Yussef Said Cahali:

"A pessoa jurídica, criação de ordem legal, não tem capacidade de sentir emoção e dor, estando por isso desprovida de honra subjetiva e imune à injúria. Pode padecer, porém, de ataque à honra objetiva, pois goza de uma reputação junto a terceiros, passível de ficar abalada por atos que afetam seu bom nome no mundo civil ou comercial onde atua" (Dano Moral, 2.ª ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, p.395).

Portanto, patente o dano moral sofrido pela pessoa jurídica apelada, uma vez que as provas carreadas, comprovam o bloqueio de sua conta corrente, o que certamente acarretou abalo na imagem da empresa.

Os danos morais experimentados, portanto, são induvidosos e poderiam ter sido evitados por uma simples atitude do réu/apelante de agir com mais diligência em sua atividade, evitando o bloqueio da conta corrente da apelada.

Assim, preenchidos os requisitos legais, quais sejam, o ilícito, o dano, presente se encontra o dever de indenizar.

Pretende o réu/apelante, em seu recurso, a minoração do quantum indenizatório.

No caso em exame, o sentenciante houve por bem fixar a indenização em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

A fixação deve ocorrer com prudente arbítrio, para que não haja enriquecimento à custa do empobrecimento alheio, mas também para que o valor não seja irrisório.

A jurisprudência já se manifestou a respeito da matéria:

"A indenização haverá de ser suficientemente expressiva para compensar a vítima pelo sofrimento, tristeza ou vexame sofrido e penalizar o causador do dano, levando em conta ainda a intensidade da culpa e a capacidade econômica dos ofensores" (COAD, Bol. 31/94, p. 490, nº 66.291).

"Para a fixação do dano moral o julgador pode usar de certo arbítrio, devendo, porém, levar em conta as condições pessoais do ofendido e do ofensor" (RJTJRS, 127/411).

Deste modo, atenta ao princípio da prudência e às peculiaridades do caso sub judice, já apontadas, ausente o critério objetivo de fixação da verba indenizatória por danos morais, por coerência, hei por bem manter o valor da indenização fixada na sentença, quantia que não configura uma premiação, tampouco se mostra irrisória.

Face ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. É como voto.

BELÉM,
07
DE MAIO DE 2021

Gleide Pereira de Moura

relatora

Belém, 21/06/2021